Tribunal: TJMT
Processo: 1017379-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017379-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), ILSE BISCHOFF FRANZOSI - CPF: 430.763.789-53 (AGRAVANTE), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), JOSE RUBENS VIEIRA - CPF: 140.710.459-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017379-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ILSE BISCHOFF FRANZOSI

AGRAVADO:

JOSÉ RUBENS VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ILSE BISCHOFF FRANZOSI
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes,
que nos autos da Ação de Execução de Título Judicial no 1003396-95.2019.8.11.0041 ajuizada por
JOSÉ RUBENS VIEIRA
, indeferiu a liberação do montante integral bloqueado na conta bancária da executada/agravante, determinou a liberação do valor considerado impenhorável (R$1.212,00) e converteu em penhora a indisponibilidade financeira do saldo remanescente bloqueado (R$7.864,62).

Em suas razões recursais, a agravante inicialmente postulou a gratuidade da justiça, ao argumento de não possuir condições de arcar com o pagamento das custas judiciais.

Quanto ao objeto recursal, assevera que a conta bancária onde ocorreu o bloqueio judicial de valores,
“além de ser conta poupança, também é conta - salário, haja vista que é através dela que a executada recebe seu benefício previdenciário, sendo, portanto, impenhoráveis os valores ali dispostos, nos termos do art. 833, incisos IV e X do CPC”
(sic).

Acrescenta que
“na mesma conta onde poupa seu dinheiro é a conta onde recebe seu benefício e por isso utiliza-se também para custeio de mercado, contas e demais gastos que são pagos com seu benefício previdenciário”
(sic).

Assevera que o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece para conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, como sendo “bem absolutamente impenhorável”.

A par desses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que
“não considerou impenhoráveis os valores dispostos na conta poupança da agravante, paralisando os autos até a decisão do agravo de instrumento”
, postulando, assim, que seja reconhecido como impenhorável o valor de R$7.864,62 (sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), bloqueados em sua conta poupança, e no mérito, o provimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
em 09/09/2020, por esta Relatoria (Id.
142965688
).

O agravado ofereceu a contraminuta, rebatendo os pontos alegados pela agravante, postulando, ao final, pelo provimento do recurso (id.
147506675)

A agravante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão lançada no Id.
142965688.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se o dinheiro bloqueado, por meio do Sistema BacenJud, concernente a depósito de conta poupança no valor de
R$7.864,62 (sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)
de titularidade da agravante, é impenhorável, por força da previsão contida no art. 833, inciso X, do CPC.

Segundo consta dos autos de origem, trata-se de ação de execução de título judicial ajuizada por
JOSÉ RUBENS VIEIRA,
ora agravado, em desfavor de
ILSE BISCHOFF FRANZOSI,
ora agravante
, oriunda de uma negociação comercial realizada o ano de 2015, em que o autor/apelado recebeu algumas folhas de cheques para o cumprimento da obrigação, contudo, ao chegar na data aprazada para pagamento, as cártulas voltaram por ausência de provisão de fundos – motivo 11 e 12.

Em que pese os esforços do ora recorrente na tentativa de um acordo com a parte adversa, para o devido pagamento do débito, restou-se infrutíferas todas as tentativas.

Em análise ao caso, o juízo de primeiro grau indeferiu a liberação do montante integral bloqueado na conta bancária da executada/agravante; determinou a liberação do valor considerado impenhorável (R$1.212,00) e converteu em penhora a indisponibilidade financeira do saldo remanescente bloqueado (R$7.864,62).

Inconformado, o agravante defende que a conta bancária onde ocorreu o bloqueio judicial de valores,
“além de ser conta poupança, também é conta - salário, haja vista que é através dela que a executada recebe seu benefício previdenciário, sendo, portanto, impenhoráveis os valores ali dispostos, nos termos do art. 833, incisos IV e X do CPC”
(sic).

O juízo “a quo” indeferiu pedido de desbloqueio de penhora,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“O presente feito, trata-se de processo em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
que julgada a impugnação do cumprimento de sentença no id 74288639, a parte executada intimada a pagar a condenação, deixou decorrer o prazo sem manifestação nos autos, conforme certidão lavrada no feito.

O exequente José Rubens apresenta nos autos o cálculo atualizado da condenação, pugnando pela realização da penhora eletrônica.

Não havendo nos autos, comprovação de pagamento, e sendo o dinheiro, o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), nos termos do artigo 854 do CPC,
defiro
a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, em conta corrente existente em nome da parte executada, até o limite do valor exequendo de R$ 20.883,97 conforme cálculo do exequente no Id 74611544.

(...)

No caso, a busca de valores formalizada junto ao Banco Central do Brasil,
via SISBAJUD, OBTEVE RESULTADO PARCIALMENTE POSITIVO,
sendo efetivado em penhora o valor bloqueado
de R$ 9.076,62 (nove mil setenta e seis reais e sessenta e dois centavo), transferidos para
a
Conta Única-TJ/MT
, conforme número dos Identificadores de Depósitos-ID, gerado no Recibo de Desdobramento do Bloqueio de Valores, anexado nos autos.

(...)

Depois de efetuada a penhora, a
Executada ILSE BISCHOFF FRANZOSI
compareceu no id. 92691868, pugnando pelo desbloqueio da penhora efetivada em sua conta bancária, alegando ser verba impenhorável, pois o valor encontra-se depositado em conta poupança e seria proveniente do benefício do INSS.

Analisando o extrato apresentado pela parte Executada no id. 92691870, verifico que não obstante os valores bloqueados estejam depositados em conta bancária sob a rubrica de “poupança”,

as movimentações diárias representadas pelas compras efetuadas a débito, recebimentos e envio de numerários na respectiva conta, a princípio, desnaturam a finalidade de poupança que o legislador pretendeu preservar pelo regramento previsto no artigo 833, X do CPC, e, via de consequência, desconfiguram a impenhorabilidade da constrição efetivada nos autos.

É cediço que a imposição legal contida no referido artigo do CPC, busca garantir o mínimo existencial ao devedor, como ilação do princípio da dignidade da pessoa humana, enaltecido a fundamento da República Federativa do Brasil, em seu art. 1o, inciso III, de forma a garantir um numerário mínimo que permita a subsistência digna.

Entretanto, observa-se que essa constrição de numerário em conta bancária não é absoluta, podendo ser afastada quando comprovado que a conta poupança não se presta ao objetivo de acumulação de reservas financeiras, como no caso dos autos.

(...)

A par disso,
INDEFIRO
o pedido de desbloqueio da conta poupança do Banco Caixa Econômica Federal formulado pela parte Executada.

Todavia, verifico que restou comprovado que a constrição efetivada junto à referida conta poupança, de fato alcançou parcela do benefício oriundo do INSS no valor de R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais), verba reconhecidamente impenhorável, conforme dicção do artigo 833, incisos IV do CPC.

Ante o Exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido da parte Executada no id. 92691868, tão somente para ser liberado em seu favor o valor impenhorável (R$ 1.212,00), nos termos do artigo 833, IV do CPC.”
(id.
92770092).

Pois bem.
Quanto ao pleito do presente recurso, postula a agravante a liberação de valor bloqueado judicialmente em sua conta poupança, ante a suposta impenhorabilidade de tal verba, uma vez tratar-se de valor que se encontrava em conta poupança.

Consoante preconiza o art. 833, inciso X, do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Observa-se dos autos, que embora o dinheiro bloqueado conste depositado em uma conta poupança, é
possível vislumbrar que esta vem sendo usada como se fosse conta corrente
, haja vista os movimentos financeiros neles registrados, aliás,
o próprio agravante afirma que vem realizando movimentações financeiras na referida conta para suprir as suas necessidades básicas, de modo que a constatação de movimentações cotidianas na conta poupança acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial.

A própria agravante afirma realizar movimentações financeiras na referida conta para suprir suas necessidades básicas, de modo que a constatação de movimentações cotidianas na conta poupança, através dos extratos bancários (Id 141383672), acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial.

Assim, a agravante ao utilizar a referida caderneta de poupança com tamanha regularidade de movimentação desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X, do CPC.

Melhor explicando,
para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, inexistente no caso concreto.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp

1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC
.”
(N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –
BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA
– REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15.”
(N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.”
(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BLOQUEIO VIA BACENJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.

Agravo interno prejudicado.”
(N.U 1025482-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Ademais, imperioso ressaltar que no caso concreto, o juízo
a quo
, ao observar o valor bloqueado oriundo de benefício previdenciário, deferiu o levantamento da respectiva verba, a qual transcrevo trecho da decisão no ponto indicado:

“Todavia, verifico que restou comprovado que a constrição efetivada junto à referida conta poupança, de fato alcançou parcela do benefício oriundo do INSS no valor de R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais), verba reconhecidamente impenhorável, conforme dicção do
artigo 833, incisos IV do CPC.

Ante o Exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido da parte Executada no id.
92691868
, tão somente para ser liberado em seu favor o valor impenhorável (R$ 1.212,00), nos termos do artigo 833, IV do CPC.”

Desta forma,
não demonstrado a probabilidade do direito invocado pela agravante, bem como não evidenciado perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo,
agiu com acerto o togado singular ao proferir a decisão agravada, que deferiu parcialmente o pedido da requerida/agravante tão somente para ser liberado em seu favor o valor impenhorável (R$1.212,00), e
converteu em penhora a indisponibilidade financeira do saldo remanescente bloqueado (R$7.864,62).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023